Tribunal: STF
Processo: ARE 1330237
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 11):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. Não é devida a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios quando arbitrados em percentual sobre o valor total da condenação, cuja base de cálculo, após atualização, já incluiu eventuais juros moratórios e atualização monetária.
    2. Autorizar a incidência de novos juros de mora, até a data da requisição, sobre o percentual calculado das parcelas vencidas importaria em deferir verba sucumbencial em montante superior à condenação transitada em julgado.
    3. O Tema nº 96 do Supremo Tribunal Federal não tem o condão de modificar a base de cálculo imposta aos honorários advocatícios (calculados em percentual fixado sobre as parcelas vencidas, excluídas as vincendas).” 
    Embargos de declaração desprovidos (eDOC 15).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” da Constituição, aponta-se ofensa aos arts. 100, § 12; 1º, III; e 5º, caput, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não se pode ver a dignidade da parte autora ferida ao deixar de compensar a mora do lapso temporal aguardo até a expedição, quanto menos a negativa de vigência do §12 do art. 100 da CF, que determina claramente a necessidade de incidência de juros no período almejado.” (eDOC 19)
    A Vice-Presidência do TRF-4 negou seguimento ao extraordinário com apoio na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, por ausência embate a fundamento suficiente do acórdão recorrido (eDOC 23).
    É o relatório. Decido. 
    A pretensão não merece prosperar.
    Da leitura atenta do acórdão impugnado, constata-se que o Tribunal de origem limitou-se a determinar a não incidência de juros de mora sobre honorários pois já incidentes sobre a condenação, com base em normas de processo civil e na Lei 11.960/09. Eis o que se colhe do aresto (eDOC 11, p. 4/5):
    De fato, não é devida a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios quando arbitrados em percentual sobre o valor total da condenação, cuja base de cálculo, após atualização, já incluiu eventuais juros moratórios e atualização monetária. 
    (…)
    Além disso, em matéria previdenciária, os honorários advocatícios são devidos pelo INSS em percentual fixado sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforma a sentença de improcedência, nos termos das Súmulas 111 do STJ e 76 do TRF/4ª Região, respectivamente, verbis: 
    Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. 
    Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem incidir somente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforme a sentença de improcedência. 
    Logo, autorizar a incidência de novos juros de mora, até a data da requisição, sobre o percentual calculado das parcelas vencidas importaria em deferir verba sucumbencial em montante superior à condenação transitada em julgado. Por fim, consigna-se que o entendimento consolidado no Tema nº 96 do Supremo Tribunal Federal não tem o condão de modificar a base de cálculo imposta aos honorários advocatícios (calculados em percentual fixado sobre as parcelas vencidas, excluídas as vincendas).”
    Não houve, ademais, determinação de cobrança dos citados juros durante o período de graça para pagamento ou de especificação quanto à cobrança entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, não havendo falar em mácula ao verbete sumular vinculante 17 ou em identidade com os Temas 96 ou 147 da sistemática da repercussão geral. 
    Observa-se que a discussão em tela, concernente à aplicação de juros de mora aos honorários, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando, do mesmo modo, oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Juros de mora. Termo Inicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do termo inicial para se computar a incidência de juros de mora diante de condenação judicial com base na legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE 1018955 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 01-09-2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Juros de mora. Termo inicial. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 778968 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 18-02-2014)
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.431 - TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 3. In casu, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, que não tratou especificamente sobre a incidência dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais. 4. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 5. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 37224 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-284, Public. 19.12.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente